Tribunal: TJBA
Processo: 8062649-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062649-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: VALDEMIR SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR SANTANA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Condição de foragido. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

paciente
, preso preventivamente pela suposta prática de
roubo qualificado
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), consistente na invasão de domicílio por três indivíduos armados, que subtraíram bens e veículo das vítimas, afirmando pertencer à facção criminosa “Comando Vermelho”. A defesa pleiteia a
revogação da prisão preventiva
, sustentando ausência de requisitos do art. 312 do CPP, fragilidade probatória, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP). A autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, destacando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração criminosa e a condição de foragido do acusado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i)
se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;

(ii)
se há contemporaneidade e necessidade atual da medida cautelar;

(iii)
se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; e

(iv)
se há constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva tem natureza excepcional e deve observar os requisitos do art. 312 do CPP. No caso, a decisão impugnada apresenta
fundamentação concreta
, baseada na
gravidade real do delito
, no
modus operandi violento
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e na
menção a facção criminosa
, evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

4.
Os
indícios de autoria
estão evidenciados por elementos objetivos, notadamente: (a) ativação de aparelho celular subtraído em nome do paciente poucos dias após o crime e (b) reconhecimento fotográfico realizado por três vítimas e uma testemunha, em conformidade com os arts. 226 e 228 do CPP. A alegação de perda de documentos carece de prova mínima e não afasta a plausibilidade dos indícios.

5.
A
reiteração delitiva
e a
condição de foragido desde agosto de 2024
reforçam o periculum libertatis. O paciente responde, ainda, a processo por
homicídio qualificado
, supostamente praticado dias após o roubo, o que demonstra contumácia criminosa.

6.
Inexiste ausência de contemporaneidade, pois a prisão foi decretada poucos dias após a representação policial e o parecer ministerial, fundada em fatos recentes. A fuga atualizada do paciente constitui fato novo que mantém presente o risco.

7.
O alegado
excesso de prazo
não se verifica, pois a dilação temporal decorre da própria evasão do paciente, o que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, impede o reconhecimento de constrangimento ilegal.

8.
As
medidas cautelares diversas
mostram-se manifestamente inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade evidenciada e da evasão do acusado, não sendo suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam periculosidade do agente e risco à aplicação da lei penal.”

“
2. A condição de foragido constitui fundamento autônomo e contemporâneo para manutenção da custódia cautelar.”

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.”

4. Não há excesso de prazo quando o próprio réu contribui para a demora processual mediante evasão do distrito da culpa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313, 319, 226 e 228; CF/1988, art. 5º, LXI e LXV.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8062649-73.2025.8.05.0000
, impetrado pel
a
Bel. VALDEMIR SANTANA SANTOS
, em favor de PEDRO IVO LOPES DA SILVA NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
E
serval Rocha

Relator

Salvador, .